Tribunal: TJDFT
Processo: 0002521-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Autoria. Dúvida.
1- Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 – Se a vítima, em juízo, disse que não se recordava dos fatos, nem mesmo sabia o nome do ofensor, que era seu avô, e havendo evidências de que a narrativa do abuso, ocorrido quando ela tinha cinco anos de idade, pode-lhe ter sido incutido pela sua mãe, que tinha relacionamento conturbado com o acusado, seu pai registral, a providência é a absolvição.
3 – Apelação não provida.